Tribunal: TJMT
Processo: 1022773-39.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022773-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), CAMILE NATALINA DE CAMPOS - CPF: 086.437.611-17 (INTERESSADO), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), CAMILE NATALINA DE CAMPOS - CPF: 086.437.611-17 (PACIENTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 707.731.601-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO FONTES BATISTA - CPF: 062.881.561-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06).
GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. POSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA DOMICILIAR QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CASUÍSTICA, INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DE SUA PRESENÇA.
ORDEM CONCEDIDA.

1.

A aplicação da domiciliar se torna a melhor opção, mesmo sem se olvidar que se trata possivelmente de uma beneficiária que utiliza de sua residência, em conjunto com seu esposo, para a mercancia ilícita, sopesando principalmente sua tenra idade [menor de 21 (vinte e um) anos] e sua prole, além do crime em tese não ter sido praticado com violência ou grave ameaça – embora tenha sido apreendidos 125,86 g (cento e vinte e cinco gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína e 13,76 kg (treze quilos e setenta e seis gramas) de
cannabis
.

2.

“O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).” (...) (AgRg no HC n. 805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Camile Natalina de Campos
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 3ª vara criminal de Várzea Grande/MT
(ID 183568660). Nesse sentido, extrai-se da impetração que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), consoante autos 1030885-88.2023.8.11.0002.

Assim, assevera que a paciente é
mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade
, razão pela qual faria jus à domiciliar. Não obstante, indicou que a beneficiária seria detentora de
predicados pessoais favoráveis
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja a prisão preventiva substituída pela domiciliar, com a expedição do alvará de soltura. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida.

A apreciação da liminar foi relegada (ID 183756172), tendo sido prestadas as informações da autoridade judiciária (ID 184072692). Após, a tutela antecipada foi concedida (ID 184328656), tendo o Ministério Público opinado pela denegação da ordem (ID 186647650).

V O T O R E L A T O R

A segregação cautelar será determinada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas, sendo que estas últimas, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, também podem resguardar a ordem pública, econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Assim, muito embora se verifique que a decisão da prisão preventiva tenha certa fundamentação, ela não se mostra completamente razoável, conforme consta do boletim de ocorrência 2023.255492, corroborado pela fala da acusada na delegacia que desconhecia a droga encontrada:

(...) A EQUIPE DO GAP 07 EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO JARDIM MANAÍRA, RUA TULIPA, VISUALIZOU TRÊS INDIVÍDUOS SENTADOS NA CALÇADA, SENDO ELES DOIS HOMENS E UMA
MULHER COM UMA CRIANÇA DE COLO
, E ESTES AO PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO DA VIATURA PARA A ABORDAGEM, OS SUSPEITOS DO SEXO MASCULINO SE LEVANTARAM E TOMARAM SENTIDOS OPOSTOS E
A SUSPEITA PERMANECEU SENTADA
, SENDO PRONTAMENTE ABORDADOS, E EM BUSCA PESSOAL NOS SUSPEITOS DO SEXO MASCULINO FOI ENCONTRADO EM POSSE DO SUSPEITO VITOR 01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA EM POSSE DO SUSPEITO VINÍCIUS 09 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA,
A SUSPEITA DO SEXO FEMININO RELATOU QUE ESTAVA APENAS COM UM MOLHO DE CHAVES E O ENTREGOU PARA A EQUIPE
, EM BUSCA NO PERÍMETRO, FOI ENCONTRADO PELA EQUIPE POLICIAL NA PARTE DE DENTRO DO MURO DE UMA CASA EM REFORMA, UMA CAIXA DE SAPATO CONTENDO 33 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA PRONTAS PARA O COMÉRCIO, 02 PEDAÇOS DE TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO TROCADO. QUESTIONADOS OS SUSPEITOS QUEM SERIA O PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA EM REFORMA, O SUSPEITO VINÍCIUS SE IDENTIFICOU COMO SENDO O PROPRIETÁRIO, QUESTIONADO SOBRE O ENTORPECENTE, O MESMO NÃO SOUBE RESPONDER A ORIGEM. PERGUNTADO AO SUSPEITO VITOR SOBRE O ENTORPECENTE, ESTE RELATOU PARA A EQUIPE POLICIAL QUE É USUÁRIO E QUE FREQUENTEMENTE VAI NAQUELE LOCAL COMPRAR ENTORPECENTES.
QUESTIONADO A SUSPEITA DO SEXO FEMININO O QUE ESTARIA FAZENDO NAQUELE LOCAL, RESPONDEU QUE É ESPOSA DO SUSPEITO VINÍCIUS E QUE NÃO SABIA SOBRE O ENTORPECENTE, QUE ESTAVA NAQUELE LOCAL, POIS A RESIDÊNCIA EM REFORMA PERTENCE A ELES
. FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS, SENDO TODOS ALGEMADOS POR RECEIO DE FUGA, FOI QUANDO COMPARECEU AO LOCAL DA ABORDAGEM, O PAI E A MÃE DO SUSPEITO VINÍCIUS, ACOMPANHADOS DE OUTROS POPULARES DIZENDO QUE SEU FILHO NÃO SERIA PRESO. DE IMEDIATO FOI SOLICITADO O APOIO DAS DEMAIS EQUIPES, QUE SE FIZERAM PRESENTES NO LOCAL A EQUIPE FORÇA COMANDO 2º CR, GAP 05 E VIATURAS DA 2º CIA IMPERIAL QUE AUXILIARAM NA DETENÇÃO DOS SUSPEITOS E CONTENÇÃO DOS POPULARES. APÓS CONTROLAR A SITUAÇÃO, A EQUIPE DE POSSE DA CHAVE QUE SE ENCONTRAVA COM A SUSPEITA FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DA MÃE DO SUSPEITO IDENTIFICADO COMO VINÍCIUS, POIS O MESMO HAVIA RELATADO A ESTA EQUIPE QUE MORAVA COM ELA, CHEGANDO AO LOCAL, A EQUIPE FOI ACOMPANHADA PELA GENITORA DO VINÍCIUS, PORÉM A CHAVE NÃO ABRIA NENHUMA DAS PORTAS DA RESIDÊNCIA, QUESTIONADO NOVAMENTE A GENITORA DO SUSPEITO VINÍCIUS QUAL O VERDADEIRO ENDEREÇO DO SEU FILHO, ESTA RELATOU QUE SERIA NO MESMO BAIRRO, PORÉM NA RUA DAS FLORES, QUADRA 01, CASA 07. COM ESSAS NOVAS INFORMAÇÕES, A EQUIPE DE GAP 05, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE GAP 07 DESLOCARAM ATÉ O ENDEREÇO MENCIONADO E ENCONTROU A RESIDÊNCIA, SENDO QUE A CHAVE ABRIU A PORTA E EM BUSCA DOMICILIAR FORAM ENCONTRADOS DENTRO DO FORNO MICRO-ONDAS 06 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, NA GELADEIRA MAIS 07 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA EMBALADOS NA COR VERMELHA E NA MÁQUINA DE LAVAR MAIS 03 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, NO GUARDA ROUPA FORAM ENCONTRADOS 05 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, ALÉM DE OUTRAS 03 BALANÇAS DE PRECISÃO, PLÁSTICO FILME E UM POTE COM DINHEIRO TROCADO. DIANTE DO EXPOSTO, OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES COM O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA, SENDO APRESENTADOS SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS. OBS. 01: A CRIANÇA FICOU SOB OS CUIDADOS DOS AVÓS PATERNOS (PAIS DO SUSPEITO VINÍCIUS). OBS. 02: DURANTE A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, COMPARECEU NA CENTRAL DE FLAGRANTES A ADVOGADA FERNANDA MENDES PEREIRA OAB/MT Nº: 4455 REPRESENTANDO OS SUSPEITOS CONDUZIDOS. (...).

Desta feita, a aplicação da domiciliar se torna a melhor opção, mesmo sem se olvidar que se trata possivelmente de uma beneficiária que utiliza de sua residência, em conjunto com seu esposo, para a mercancia ilícita, sopesando principalmente sua tenra idade [menor de 21 (vinte e um) anos] e sua prole, além do crime em tese não ter sido praticado com violência ou grave ameaça – embora tenha sido apreendidos 125,86 g (cento e vinte e cinco gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína e 13,76 kg (treze quilos e setenta e seis gramas) de
cannabis
.

Todavia, por mais óbvio que seja, vale pontuar que
não se trata de absolvição nem de reconhecimento de falta de justa causa para a ação penal
, mas tão somente da possibilidade de se aplicar cautelares diversas da prisão, conforme exposto acima:

(...) O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos
exige fundamentação idônea e casuística
,
independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho
, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). (...) (AgRg no HC n. 805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe de 23/6/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
concedo
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência,
confirmo
a liminar outrora deferida, para
substituir a prisão preventiva da paciente pelo cárcere domiciliar com monitoramento eletrônico (art. 318-B do Código de Processo Penal),
salvo se por outro motivo estiver presa
,

além do necessário
cumprimento das seguintes restrições
:
a)
proibição de contato e comunicação com os demais codenunciados e/ou vítimas por qualquer meio;
b)
comprovação do endereço atual de residência;
c)

proibição de se ausentar do território da comarca de residência sem autorização judicial expressa;
d)
comunicar
imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;
e)
c
omparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimada, devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias,
sob pena de decretação da segregação cautelar em caso de descumprimento nos casos acima
,
expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023